Tribunal: TJES
Processo: 5000630-74.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-02-24

Ementa:
Q
UARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000630-74.2021.8.08.0021

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

EMBARGADO:
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO –

MAJORAÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
-
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. A
majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no artigo 85,
§
11, do CPC, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos:
(
a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, data de entrada em vigor do novo CPC;
(
b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;
(
c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

2.
In casu
, a sentença vergastada

não fixou honorários sucumbenciais.

3.
Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos,
negar
provimento ao recurso.

Vitória-ES, ___ de __________ de 2022.

P
R
ESIDENTE
RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000630-74.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000630-74.2021.8.08.0021

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

EMBARGADO:
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra Decisão Monocrática de Id. nº 1827779 que, nos autos da Apelação Cível interposta por

IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA
,

em face do

MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, não conheceu do recurso, nos termos do art. 932, III do CPC.

O embargante alega que a decisão foi omissa ao não majorar os honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11 do CPC.

Requer o provimento do recurso, mediante efeito infringente, para que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o
Relatório
.
Em mesa para julgamento.

Vitória/ES, 25 de janeiro de 2022
.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000630-74.2021.8.08.0021

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

EMBARGADO:
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos contra Decisão Monocrática de Id. nº 1827779 que, nos autos da Apelação Cível interposta por

IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA
,

em face do

MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, não conheceu do recurso, nos termos do art. 932, III do CPC.

O embargante alega que a decisão foi omissa ao não majorar os honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11 do CPC.

Passo, assim, a análise da omissão apontada no presente recurso.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar:
a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível
, quer porque mal redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis
.
O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.

C
omo cediço,
a majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no artigo 85,
§
11, do CPC, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos:
(
a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, data de entrada em vigor do novo CPC;
(
b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;
(
c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

In casu
, a sentença de Id. Nº 1498217
,
não fixou honorários sucumbenciais, conforme se observa da parte dispositiva que se segue:

“
(...)
Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no art. 290, do CPC/2015, e determino seja cancelada a distribuição da presente ação.

CONDENO a embargante ao pagamento das custas processuais devidas.

Sem honorários.

Após o trânsito em julgado, pagas as custas ou comunicado o débito relativo às custas à SEFAZ/ES, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, certificando-se nos autos da execução fiscal a que se reportam os presentes embargos.

P. R. I.

GUARAPARI-ES, 10 de maio de 2021.

GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

Juiz de Direito
”

Nesse sentido, ausente a omissão alegada, não faz jus a majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11 do CPC, como requer o Embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

É como
voto.

1
Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil, vol.3, juspodium, 2007, pag. 159.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Q
UARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000630-74.2021.8.08.0021

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

EMBARGADO:
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO –

MAJORAÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
-
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. A
majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no artigo 85,
§
11, do CPC, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos:
(
a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, data de entrada em vigor do novo CPC;
(
b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;
(
c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

2.
In casu
, a sentença vergastada

não fixou honorários sucumbenciais.

3.
Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos,
negar
provimento ao recurso.

Vitória-ES, 18 de fevereiro de 2022.

P
R
ESIDENTE
RELATOR